Tribunal: TJPA
Processo: 0848458-86.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0848458-86.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: TEREZINHA DE JESUS NEGRAO GOMES

RECORRIDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV), IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE OBTENÇÃO DE RESPOSTA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem condenou o
IGEPREV a realizar a análise e, decidir o pedido administrativo de aposentadoria por tempo de serviço formulado pela Autora, no prazo de 30 (trinta) dias
.

2. O conjunto probatório demonstra a mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo. Direito de obtenção de resposta quanto ao pedido que tramitou por mais de 06 (seis) anos sem qualquer resolução, ou justificativa para a demora, em observância aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo (artigos 5º, LXXVIII e, 37, ambos da CF/88). Precedentes.

3. Apesar de o Impetrado, após a prolação da sentença, alegar que houve perda de objeto da ação em razão da análise do pedido e concessão da aposentadoria, há necessidade de confirmação da sentença perante este segundo grau de jurisdição, em observância ao disposto no art. 14, § 1º da Lei 12.016/09.

4. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em MANTER INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 24 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0848458-86.2021.8.14.0301
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
TEREZINHA DE JESUS NEGRÃO GOMES contra o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Consta na petição inicial
que a Impetrante realizou protocolo administrativo junto ao IGEPREV (Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará) em 12.08.2015, para requerer a concessão de aposentadoria por tempo de serviço (protocolo de Requerimento nº 2015/348843), porém, durante a análise do processo administrativo, fora-lhe requerido novas informações que, segundo alega, é de conhecimento do próprio IGEPREV. Afirmou que até o ajuizamento da ação em 19.08.2021 não obteve resposta acerca de seu requerimento.

Requereu a concessão de medida liminar, para que o Impetrado profira decisão nos autos do processo administrativo.

Após o deferimento da medida liminar e regular processamento da ação, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) III - DISPOSITIVO

Isto posto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
, ratificando os termos da decisão liminar id nº 32279345, para reconhecer o direito líquido e certo do suplicante em ter o requerimento administrativo de nº 2015/348843 concluído no prazo de 30 (trinta dias), nos termos da fundamentação lançada.

Custas pelo impetrado, ficando isento o IGEPREV do respectivo pagamento, nos termos do art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Sem condenação ao pagamento de honorários, em razão do disposto no art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o reexame necessário, conforme disposto no §1º, do art. 14, da Lei nº 12.016/2009.

As partes não interpuseram recurso, sendo remetido os autos a este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela confirmação da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do Réu em
realizar a análise e decidir o pedido de aposentadoria formulado pela Autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

A Impetrante ajuizou a ação mandamental objetivando a resposta do IGEPREV quanto ao seu pedido administrativo de aposentadoria
, o qual estaria tramitando desde o dia 12.08.2015, sem qualquer resolução, situação que estaria prejudicando a sua qualidade de vida.

O conjunto probatório demonstra a mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo em questão, por cerca de 06 (seis) anos, situação que viola os princípios da eficiência e duração razoável do processo, previstos nos artigos 5º, LXXVIII e, 37, ambos da CF/88, in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (....).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. MORA DO IGEPREV NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

SENTENÇA CONFIRMADA.

1.Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2
. A mora do IGEPREV na apreciação do processo administrativo que trata da aposentadoria da impetrante, violando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88, respectivamente, enseja a confirmação da ordem, determinada no mandamus, no sentido que o órgão previdenciário apresente resposta à impetrante relativamente a seu pleito de aposentadoria
.

3. Sentença mantida.

(TJPA, 2017.04088543-32, 180.917, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-09-25). (grifo nosso).

Ademais, apesar de o Impetrado, após a prolação da sentença, alegar que houve perda de objeto da ação em razão da análise do pedido e concessão da aposentadoria, há necessidade de confirmação da sentença perante este segundo grau de jurisdição, em observância ao disposto no art. 14, § 1º da Lei 12.016/09.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA, para confirmar a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024